Tribunal: TJMT
Processo: 1046848-58.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1046848-58.2019.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[EXTRA CAMINHOES LTDA - CNPJ: 04.284.282/0001-57 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EXTRA BANCO DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.858.208/0001-09 (APELANTE), EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 26.550.186/0001-46 (APELANTE), OS CREDORES (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), SERGIO SILVA MURITIBA - CPF: 705.178.275-49 (ADVOGADO), GILCELIO DIAS DE FARIA - CPF: 001.944.811-23 (ADVOGADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), ASV PERICIA, AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME - CNPJ: 25.307.384/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA MARA LEITE CAVALCANTE - CPF: 487.279.541-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ASSISTENTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ASSISTENTE), OI S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), OI S.A. (REPRESENTANTE), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ASSISTENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ASSISTENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ASSISTENTE), JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - CNPJ: 04.185.877/0022-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS MARTINHO ARRAES VILELA - CPF: 017.168.731-00 (ADVOGADO), DOUGLAS MARTINHO ARRAES VILELA - CPF: 017.168.731-00 (ASSISTENTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ASSISTENTE), COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. - CNPJ: 33.000.092/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA CAMPOS MESQUITA VAZ - CPF: 084.463.436-06 (ADVOGADO), SALVADOR SCARPELLI JUNIOR - CPF: 030.617.468-54 (ADVOGADO), JANAINA CAMPOS MESQUITA VAZ - CPF: 084.463.436-06 (ASSISTENTE), SALVADOR SCARPELLI JUNIOR - CPF: 030.617.468-54 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE ALVIAR ROTHER (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CALIXTO DE SOUZA - CPF: 287.093.178-64 (ADVOGADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ADVOGADO), JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM - CPF: 031.011.161-71 (ADVOGADO), BRUNO CALIXTO DE SOUZA - CPF: 287.093.178-64 (ASSISTENTE), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ASSISTENTE), JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM - CPF: 031.011.161-71 (ASSISTENTE), HENRIQUE ALVES FERREIRA - CPF: 734.841.137-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ASSISTENTE), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ASSISTENTE), CLAUDIA BARROS DA COSTA - CPF: 384.421.321-04 (ASSISTENTE), JOSE LUIS POLEZI - CPF: 034.694.558-56 (ADVOGADO), JOSE LUIS POLEZI - CPF: 034.694.558-56 (ASSISTENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ASSISTENTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIA BARROS DA COSTA - CPF: 384.421.321-04 (APELADO), FERNANDO MARTINEZ LUDVIG - CPF: 991.217.861-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM FALENCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA COMARCA DE CUIABÁ (APELADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. VENCIDO O RELATOR.

E

M

E

N

T

A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PAGAMENTO ANTECIPADO DOS CRÉDITOS CONCURSAIS – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, em nenhum momento houve a aprovação de qualquer plano de recuperação judicial, ante a nulidade de todos que foram apresentados, de modo que não ocorreu a novação dos créditos anteriores ao pedido de soerguimento, conforme alegado pelos devedores, razão pela qual não há que se falar na extinção do feito ante a satisfação da obrigação.

Na espécie, não há como se declarar extinta as obrigações em questão pelo simples pagamento dos créditos, mormente por ter se baseado em valores informados no QGC provisório, sem que tenha ocorrido a novação das obrigações sujeitas ao procedimento
concursa
, até porque é comezinho no direito que a satisfação da obrigação, na forma do
inc.
II, do
art
. 924, do CPC, somente é aplicável nos processos de execução, o que definitivamente não se viu no caso em voga.

Tendo sido depositado nos autos valores em favor dos credores, é corolário lógico a possibilidade do seu levantamento, não havendo que se falar na possível ocorrência de bis in idem, até porque na hipótese em voga, o pagamento não ocorreu na sua integralidade, bem como a extinção do feito, diante da aludida
inadimplência
, impossibilita nova cobrança dos mesmos valores.

R E L A T Ó R I O

E
XMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EXTRA CAMINHÕES LTDA e OUTROS
, atribuído o efeito suspensivo (1018444-18.2022.8.11.0000), contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Recuperação Judicial de nº 1046848-58.2019.8.11.0041, julgou extinto o feito, por falta de interesse de agir superveniente decorrente do pagamento antecipado dos créditos sujeitos ao procedimento concursal, bem como destacou que os pagamentos realizados no âmbito da recuperação judicial, embora importem na quitação dos valores relacionados no QGC provisório, não tem efeito de novação das obrigações contraídas pelos devedores antes do ajuizamento do pedido, a medida em que não houve concessão da recuperação judicial.

Em apertada síntese, os recorrentes alegam em suas razões de Id.170929772, que, não obstante Assembleia Geral de Credores tenha aprovado o plano alternativo apresentado pela principal credora do feito, CLÁUDIA BARROS DA COSTA, ora apelada, a mesma credora, juntamente com Administrador Judicial e com
Parquet
, passaram a rejeitá-lo, ao fundamento de que era inviável, uma vez que sua consequente homologação ensejaria o esvaziamento patrimonial das empresas Recorrentes, em claro prejuízo aos demais credores que não se submetem aos efeitos do presente concurso.

Aduzem que, após o imbróglio jurídico quanto à homologação ou não do plano alternativo aprovado em assembleia, em claro prejuízo a possibilidade de reestruturação da atividade empresarial desenvolvida pelas Recorrentes, bem como em suposta desarmonia com os princípios insculpidos na Lei nº 11.101/2005, sobreveio aos autos a decisão anulando o plano aprovado (Id 170931726), ao argumento de que sua homologação
“implica em esvaziamento patrimonial das devedoras.”

Afirmam que, em razão da ordem para a designação de
“nova Assembleia Geral de Credores para deliberação do plano originário”
, exarada no mesmo
decisum
, bem como em razão da possibilidade eminente de convolação do processo de Recuperação Judicial em Falência, o sócio administrador das Recorrentes, na qualidade de responsável solidário, efetuou, com recursos próprios, o pagamento dos créditos sujeitos ao processo
recuperacional
, conforme valores que constam da Relação de Credores.

Asseveram que, com base nos respectivos pagamentos e diante da satisfação de todas as obrigações vinculadas à ação
recuperacional
, formulou pedido de extinção do feito, nos termos do art. 485 c/c inciso II do 924, ambos do CPC, o que inclusive teria sido acompanhado de parecer favorável do
Parquet.

Alegam que, no entanto, a sentença foi contraditória uma vez que, equivocadamente, condicionou a extinção da ação nos moldes requeridos – satisfação da obrigação (CPC, art. 924, II) -, a
“novação dos créditos anteriores ao ajuizamento do pedido, resultante da concessão da recuperação judicial”
.

Apontam que, possibilitar aos credores exigir pelas vias ordinárias o crédito em sua totalidade como assentado na r. sentença de piso, ainda que
os mesmos
não tenham demonstrado qualquer irresignação quanto ao seu crédito durante as etapas do processo recuperatório, é condicionar os Recorrentes ao pagamento do mesmo crédito de forma que configure
bis in idem
.

Defendem que sejam extintas eventuais ações e execuções judiciais em seus desfavores, decorrente da satisfação/adimplemento substancial da dívida arrolada no Quadro-Geral de Credores, bem como seja sobrestado a possibilidade de eventual demanda para recebimento em duplicidade do crédito já pago pelo sócio administrador, que na condição de responsável solidário efetuou o pagamento da dívida contraídas pelas empresas.

Argumentam, ainda, que, em virtude da incerteza da quitação integral dos créditos submissos ao concurso de credores, faz-se necessário que se obste o levantamento de qualquer valor depositado e vinculado ao procedimento recuperatório em comento.

Em contrarrazões de Id 170930356, a apelada refuta
in
totum

as alegações dos apelantes, pugnando pela manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS
:
BRUNO JOSÉ FERNANDES DA SILVA, OAB/MT 12.939 E
SÉRGIO SILVA MURITIBA, OAB/MS 8423/O.

V O T O

E
XMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Analisando detidamente os autos, tenho que assiste razão às empresas Recorrentes.

O cerne
recursal
cinge-se em verificar a possibilidade de extinção da Recuperação Judicial, pela satisfação das obrigações, com fundamento no
art
. 485, VI c/
c
o
art
. 924, II, ambos do Código de Processo Civil.

A sentença que ora se apela, julgou extinto o pedido de recuperação judicial em razão da falta de interesse superveniente, diante do pagamento espontâneo dos créditos arrolados no procedimento
concursal
, reconhecendo não mais existir interesse na novação das obrigações decorrente da homologação do plano e consequente concessão da recuperação judicial.

Assim, diante dos pagamentos espontâneos, feitos no curso do pedido de recuperação judicial, não foi reconhecida a quitação integral dos créditos arrolados, ante a
inocorrência
de novação dos créditos.

Desta decisão se insurgem os apelantes.

Pois bem.

É cediço que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise
econômica-financeira
do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Lado outro, tendo sido decretada a recuperação judicial, os credores irão receber conforme o plano que será elaborado, discutido e votado, de modo, que, em regra, as ações e execuções que tramitam contra a empresa em recuperação são suspensas.

É o que disciplina o
art
. 6º da Lei de Recuperação Judicial,
in verbis
:

Art
. 6º A decretação da falência ou
o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário
.

(...)

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do
caput
deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter
excepcional
, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

Ainda, o
art
. 49 da Lei nº 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial), prevê que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

Outrossim, o
art
. 59 da mesma Lei nº 11.101/2005, estabelece que a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos.

Portanto, considerando que todos os débitos
concursais
vinculam-se ao plano, a eficácia expansiva da recuperação judicial terá o efeito de extinguir as obrigações anteriores daqueles que participaram da eleição do plano de recuperação, bem como dos demais credores que dela se mostraram discordantes e mesmo dos que não habilitaram seus créditos.

A propósito, a jurisprudência do STJ orientou-se no sentido de que a aprovação do plano de recuperação judicial ou a decretação da falência implica extinção, e não a suspensão, das ações contra a própria devedora. A propósito:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO.
DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a Súmula n. 568/STJ e os
arts
. 34, XVIII, "c", e 255, § 4º, III, do RISTJ, o relator está autorizado a julgar
monocraticamente
recurso, quando houver jurisprudência consolidada sobre o tema.
2. Após a aprovação do plano de recuperação judicial pela
assembléia
de credores e posterior homologação pelo juízo competente, devem ser extintas - e não apenas suspensas - as execuções individuais até então propostas contra a
recuperanda
, sem nenhum tipo de condicionante à novação de que trata o
art
. 59 da Lei n. 11.101/2005.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
REsp
1367848/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018,
DJe
26/04/2018).

No caso, necessária se faz algumas digressões, a fim de permitir a correta análise dos autos.

O plano de recuperação judicial foi apresentado pelas apelantes no id. 27813330 - autos de origem, porém, em razão das objeções foi convocada a AGC, havendo a aprovação de plano alternativo denominado “Plano C”, apresentado pela apelada CLAUDIA BARROS DA COSTA, credora majoritária (id. 47593106 - autos de origem).

Em razão da objeção das apelantes, quanto às garantias apresentadas no plano alternativo, houve oposição quanto a sua aprovação, restando declarado nulo o referido plano (id. 91233892 - autos de origem).

O Ministério Público, em parecer da lavra do Dr. MARCELO CAETANO VACCHIANO, opinou pela decretação da falência das apelantes (id. 89367999).

Entretanto, fora determinado pelo juízo de primeiro grau a designação de nova AGC, com o fim de deliberar sobre o plano originário apresentado pelas apeladas e, em razão de possível convolação em falência, o sócio das apelantes realizou a quitação da integralidade dos créditos anteriormente aprovados pela AGC.

O Juízo
a quo
extinguiu o feito sem julgamento de mérito.

In
casu
, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela apelada, tenho que não agiu com o habitual acerto o Juízo
a quo
, merecendo reparos a sentença de primeiro grau.

É assim, porque, o principal objetivo da recuperação judicial é a manutenção da atividade econômica, dos empregos e da função social da empresa, possibilitando o pagamento dos credores, colaboradores e fornecedores.

Com efeito, verifico dos autos que dentre todos os credores das apelantes, apenas a apelada se insurgiu quanto à extinção da obrigação, em razão do pagamento da integralidade de seus créditos pelo sócio das apelantes.

Entretanto, consoante dito alhures, a apelada foi a responsável
pela
apresentação e aprovação do denominado “Plano C”, frisa-se, o qual somente foi declarado nulo em razão da
“forma como foi proposto, implica em esvaziamento patrimonial das devedoras, deve-se considerar nulo o referido plano, sobretudo por não preservar os direitos e interesses dos credores não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, (...)”.

Outrossim, necessário se faz pontuar que a apelada realizou a aprovação do plano, cujo pagamento dos créditos se daria em 12 (doze) meses, vejamos:

Nesse contexto, convém destacar que a boa-fé objetiva encampada pelo Código Civil prevê como deveres anexos ou laterais a cooperação e transparência entre as partes, cabendo ao credor empreender esforços e ser diligente para evitar ou minorar o próprio prejuízo.

As partes contratuais devem se esforçar para impedir a ocorrência do inadimplemento, imprimindo seus melhores esforços para tanto. Nesse sentido, a parte que alega ter ocorrido descumprimento do contrato deveria ter tomado, dentro de um período razoável, medidas plausíveis para mitigar o dano sofrido, não agravando a situação do devedor. No caso,
a apelada, mesmo aquiescendo com o recebimento de seu crédito em 12 (doze) meses, agora se insurge quanto ao recebimento do mesmo crédito, frisa-se, em parcela única e de forma integral, asseverando quitação
parcial.

É cediço que a boa-fé objetiva é o padrão de comportamento ético esperado de todos em sociedade, ao ter um comportamento antiético, a pessoa age com abuso de direito, violando esses deveres anexos.

Tais deveres podem ser exemplificados pela confiança, cooperação, lealdade, informação e proteção. Em uma relação obrigacional, credor e devedor não são partes antagônicas, são parceiros para o mesmo fim, de modo que a relação entre eles deve ser regida pela confiança, pela cooperação, pela lealdade, pela informação.

A boa-fé objetiva exerce também função limitadora de direitos e, no que importa ao caso presente, tem aplicação o instituto da supressão.

Nas palavras de Menezes Cordeiro,
“diz-se
supressio
a situação do direito que, não tendo sido, em certas circunstâncias, exercido durante determinado lapso de tempo, não possa mais sê-lo por, de outra forma, se contrariar a boa-fé”
(M
ENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e. Da boa-fé no direito civil. Coimbra: Almedina, 2001, p. 797).

Durante todo o curso da recuperação judicial, a apelada não se insurgiu contra o valor apresentado de seu crédito, não fazendo qualquer ressalva por ocasião da aprovação, por ela própria, do plano de recuperação judicial, o qual só foi realizado tão somente quando do recebimento dos valores, em parcela única, senão de modo bastante tardio.

Dessa forma, observa-se o silêncio por parte da apelante no que toca o valor apresentado de seu crédito, não fora questionado, em nenhum momento, inclusive tendo recebido o valor por ela mesmo aprovado em parcela única.

Portanto, tenho que é o caso de ocorrência da
supressio
, pois a credora, ora apelada, no que toca ao seu crédito, não questionou de modo
incontinenti
, os valores arrolados no quadro geral pelas apelantes, bem como foi a responsável pela aprovação do plano alternativo, revelando sua aquiescência quanto aos valores ali declinados, no importe de R$9.294.384,27 (nove milhões, duzentos e noventa e quatro mil, trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos. Comportamentos esses, execrados pelo ordenamento jurídico, evidenciando o
“
venire
contra
factum

proprium
non
potest
”
, que nada mais é do que a vedação ao comportamento contraditório nas relações jurídicas, de modo que não se pode alterar um comportamento, contraditório em face de conduta anterior, visando obter um ganho pessoal.

A respeito leciona Judith Martins-Costa que
o princípio que veda o
venire
contra
factum

proprium
deriva da boa-fé objetiva e
"traduz justamente o princípio geral que tem como injurídico o aproveitamento de situações prejudiciais ao alter para a caracterização das quais tenha agido, positiva ou negativamente, o titular do direito ou faculdade
"
(Comentários ao Novo Código Civil, vol. V, tomo I. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 351).

Valendo-se dos ensinamentos de Pontes de Miranda, considerou a Min. Nancy
Andrighi
, no julgamento do
REsp
. nº 605.687/AM, j. em 2.6.2005, DJ 20.6.2005, p. 273:

[...] nos termos de princípio invocável em nosso sistema jurídico, 'a ninguém é lícito
venire
contra
factum

proprium
, isto é, exercer direito, pretensão ou açã
o, ou exceção, em contradição com o que foi a sua atitude anterior, interpretada objetivamente, de acordo com a l
ei
(
cfr
. PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, Campinas:
Bookseller
, 2000, p. 64).

Não é demais citar, ainda, parte do voto que o Min. Ruy Rosado de Aguiar proferiu ao relatar o
REsp
. nº 95.539/SP, j. em 3.9.96, DJ 14.10.96, p. 39.015,
Lex
-STJ 91/267, RSTJ 93/314:

[...] O Direito moderno não compactua com o
venire
contra
factum

proprium
, que se traduz como o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, II/742). Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando o
segundo quebra
injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior.

A propósito, assim já decidiu esta c. Câmara,
in verbis:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE QUANTO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – RECURSO EM SENTIDO CONTRÁRIO –
VEDAÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 921, §5º, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO EXEQUENTE DESPROVIDO E DOS EXECUTADOS PARCIALMENTE PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça, já decidiu que “o princípio da boa-fé objetiva proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação processual, o que resulta na vedação do
venire
contra
factum

proprium
, aplicável também ao direito processual" (
AgRg
no
REsp
1.280.482/SC, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
de 13.4.2012).
Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar na não condenação em custas e honorários
sucumbenciais
.”
(N.U 0000759-48.2011.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 16/12/2023)

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO DA SOJA DEFERIDO – DEPOSITÁRIO FIEL NOMEADO – PERECEIMENTO DE PARTE DO PRODUTO – DOLO E CULPA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA – ALERTA DE PERECIMENTO PELO TEMPO – JUSTIFICATIVA ACEITA – DESÍDIA DA PARTE –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, consoante bem anotado pela condutora do feito, não se pode possível atribuir à empresa depositária a responsabilidade pelos prejuízos ocorridos com a perda de parte da soja, mormente pelo fato de ter apresentado provas de que alertou as partes para que retirassem o produto dos seus armazéns, sob risco de perecimento.
O princípio da boa-fé objetiva se caracteriza pela imposição de deveres, em especial a honestidade, a probidade e a confiança em um comportamento. Por sua vez, a vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) obsta que alguém possa contradizer o seu próprio comportamento anterior.”
(N.U 1007181-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

A vedação ao comportamento contraditório obsta que alguém possa contradizer o seu próprio comportamento anterior, ou seja, é a consagração de que ninguém pode se opor ao fato a que ele próprio deu causa.

Logo, tendo a parte apelada aquiescido com o recebimento de seus créditos, o qual fora quitado de forma integral, se mostra abusivo o seu intento de quitação parcial.

Ademais, o Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do
Ilm
. Promotor de Justiça, Dr. MARCELO CAETANO VACCHIANO, opina pela quitação dos créditos arrolados no QGC (Id. 170931778), nesses termos:

“Posto isto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, atuando na qualidade de fiscal da ordem jurídica,
manifesta-se sejam considerados quitados todas os valores constantes no Quadro Geral de Credores com extinção do processo mediante decisão favorável à empresa
recuperanda
porque, em face dela, há de se reconhecer a quitação dos valores objeto destes autos e constantes no QGC.”

Portanto, com o adimplemento da integralidade da obrigação, o objeto
ensejador
da lide foi solucionado, não havendo mais motivo para o prosseguimento de eventual diferença de crédito, e como prescreve o artigo 924, II, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução,
in verbis
:

“
Art
. 924. Extingue-se a execução quando:

I -
a
petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;”

A propósito, assim já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EVIDENCIADA – EXTINÇÃO COM BASE NO ARTIGO 924 DO CPC
– MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Deve ser extinto o processo com fundamento no
art
. 924 do CPC, quando o executado demonstrar a satisfação total da dívida.”

(N.U 1005468-29.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

No mesmo sentido já decidiu esta e. Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DEPÓSITO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – EXCESSO VERIFICADO – CÁLCULO DO EXPERT QUE NÃO OBSERVOU OS PARÂMETROS DO ACÓRDÃO DESTE E. TRIBUNAL – OBRIGAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA SATISFEITA – EXTINÇÃO COM LASTRO NO ART. 924, II, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Verifica-se que há excesso de execução do valor apontado, pois o cálculo não foi elaborado com observância do comando judicial.
Portanto, nos termos do
art
. 924, inciso II do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença deve ser extinto, porque a obrigação foi integralmente satisfeita.”
(N.U 1005181-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 05/07/2023)

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO ADEQUADO EM AÇÃO ORDINÁRIA –
EXTINÇÃO DEVID
A – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO.
Nos termos do
inc.
II, do
art
. 924, do CPC/2015, extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita
. São devidos honorários
advocatícios
na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. Inteligência do
art
. 85, §1º, do CPC/2015.”
(N.U 0001650-74.2003.8.11.0041, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 30/08/2016)

Desse modo, em decorrência do pagamento integral dos créditos sujeitos ao procedimento
concursal
, a extinção da obrigação nos termos do
art
. 924, II do CPC, é medida de rigor.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de declarar extinta a obrigação, nos termos do
art
. 924, II do CPC, ante o adimplemento integral da dívida objeto da presente ação.

Inaplicável o
art
. 85, §11, do CPC, ante a ausência de fixação de honorários
advocatícios
na origem.

É como voto.

V

O

T

O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(
1ª
VOGAL):

A
companho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(2º VOGAL):

Peço vênia ao douto Relator,
e
peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

SESSÃO DE 14 DE AGOSTO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA
- VENCEDOR
)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

O voto do Eminente Relator elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em suma, trata-se de recurso de apelação interposto por Extra Banco de Imóveis Ltda. e outros, em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá, que nos autos que nos autos do pedido de recuperação judicial requerido pelos mesmos, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, ante a perda superveniente do interesse de agir em razão do pagamento antecipado dos créditos concursais, determinando o levantamento dos valores depositados em Juízo em favor dos credores Carlos
Webler
, Cláudia Barros da Costa, Cosan Lubrificantes e Especialidade S.A., Paulo
Ossochi
e Rafael Barion de Paula (id. 170931798).

Irresignados, os apelantes sustentam, em suma, que, não obstante Assembleia Geral de Credores tenha aprovado o plano alternativo apresentado pela principal credora do feito, Cláudia Barros da Costa, a mesma, juntamente com Administrador Judicial e com o Ministério Público o rejeitaram, de modo que foi anulado pelo Juízo, em claro prejuízo a possibilidade de reestruturação da sua atividade empresarial, bem como em desarmonia com os princípios insculpidos na Lei n. 11.101/2005. Seguem sustentando, que diante da possibilidade de convolação da recuperação judicial em falência, o seu sócio administrador, na qualidade de responsável solidário, efetuou, com recursos próprios, o pagamento dos créditos sujeitos ao processo
recuperacional
, conforme valores que constam da Relação de Credores, não havendo que se falar em perda do interesse processual, mas sim, na extinção do feito em razão da satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC. Firmes no seu propósito, alegam que a manutenção da r. sentença os condicionará ao pagamento do mesmo crédito futuramente, configurando
bis in idem
. Alegam ainda que, diante da incerteza da quitação integral dos créditos submissos ao concurso de credores, faz-se necessário que se obste o levantamento de qualquer valor depositado e vinculado aos autos. Requerem a reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 170930356), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Diante disso, o i. Relator, Des. Dirceu dos Santos, sob o fundamento de que houve
“
a aprovação de plano alternativo denominado “Plano C”, apresentado pela apelada CLAUDIA BARROS DA COSTA, credora majoritária (id. 47593106 - autos de origem)
”
, que somente foi declarado nulo pela
“forma como foi proposto”,
aliado ao fato de que houve comportamento contraditório da referida credora, que
“
mesmo aquiescendo com o recebimento de seu crédito em 12 (doze) meses, agora se insurge quanto ao recebimento do mesmo crédito, frisa-se, em parcela única e de forma integral, asseverando quitação parcial
”
, o que não ocorreu durante todo o processo da recuperação judicial, se mostrando abusivo o seu
“ intento de quitação parcial”
,
deu provimento ao apelo para
“
o fim de declarar extinta a obrigação, nos termos do art. 924, II do CPC, ante o adimplemento integral da dívida objeto da presente ação”
.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pelo i. Relator, entendo, com a devida vênia, que não agiu com o costumeiro acerto no voto condutor.

De início, entendo ser desnecessária uma nova exposição fática da celeuma, em razão
da mesma
ter sido bem descrita no voto condutor, pelo i. Relator.

Dito isso,
mister
se faz constar que o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, da Lei n. 11.101/2005, preconiza:
“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”.

À vista disso, é cediço que a recuperação judicial é um mecanismo legal colocado à disposição da empresa
recuperanda
, a fim de viabilizar a superação da crise econômico-financeira pela qual está passando de forma temporária.

Não obstante, convém esclarecer que a recuperação judicial se divide em duas fases:

a primeira com o deferimento do seu processamento e a segunda com a aprovação do plano pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença.

Na primeira fase, deferido o processamento da recuperação, o juiz adota algumas providencias, dentre elas, determina a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos
arts
. 6º e 52, inc. III, da LRF, assim redigidos:

“Art. 6º. A decretação da falência ou o
deferimento do processamento
da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em
face do devedor
,
inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário
.”

“Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz
deferirá o processamento
da recuperação judicial e, no mesmo ato:

[...]

III –
ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor
, na forma do art. 6º desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei.”
(negritei).

Já na segunda fase da recuperação, têm-se a aprovação do plano de recuperação judicial e posterior homologação pelo juiz, o que definitivamente não ocorreu no caso vertente.

In
casu
, pelo que se denota dos autos, com o devido respeito, a meu ver, não há como declarar extinta a obrigação na espécie, nos termos do art. 924, II do CPC, ante a inocorrência do adimplemento integral da dívida objeto da presente ação.

Isso porque, reafirmo que, em nenhum momento, é bom que se diga, houve a aprovação de qualquer plano de recuperação judicial, ante a nulidade de todos que foram apresentados, de modo que não ocorreu a novação dos créditos anteriores ao pedido de soerguimento, conforme alegado pelos devedores.

Na verdade, em eu pese as alegações dos apelantes, o próprio Administrador Judicial se manifestou no sentido da
“homologação da desistência do pedido de recuperação judicial, facultando-se o levantamento dos valores consignados nestes autos em favor dos seguintes credores: CARLOS WELBER (R$19.733,85); CLAUDIA BARROS DA COSTA (R$9.294.384,27); COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. (R$7.471,04); e PAULO CEZAR OSSOCHI (R$37.724,52)”
.

Além disso, com o devido respeito, é comezinho no direito que a satisfação da obrigação, na forma do inc. II, do art. 924, do CPC, somente é aplicável nos processos de execução, o que definitivamente não se viu no caso em voga.

Na verdade, com a devida vênia dos que pensam diferente, coaduno do entendimento da condutora do feito, que foi perfeita ao concluir que
“
apesar de inicialmente aprovado o plano alternativo apresentado por um dos credores durante a Assembleia Geral de Credores, houve decisão posterior (Id. 91233892) que declarou nulo o referido Plano, sobrevindo o pedido de extinção da Recuperação Judicial pelo pagamento dos créditos arrolados antes mesmo da realização do conclave designado para deliberação sobre o plano originalmente apresentado, ou seja, antes da novação dos créditos e, consequentemente, da constituição de título executivo pela concessão da recuperação judicial
”
(id. 170931798 – negritei).

Desse modo, é de clareza solar que o caso dos autos não trata de comportamento contraditório da credora e muito menos da falta de boa-fé objetiva, mas sim, de uma clara manobra dos devedores na tentativa de evitar a convolação da recuperação judicial em falência acrescido de uma mágica satisfação da obrigação com os seus credores.

Todavia, tal tentativa não pode resultar no cumprimento do plano de recuperação judicial, até porque inexistente, repiso, mas sim, na perda superveniente do interesse processual, haja vista que
“O pagamento de todos os créditos arrolados no processo promovido pelo sócio das devedoras que, na condição de responsável solidário buscou evitar que as execuções individuais voltassem contra si, retira do procedimento o interesse processual, a medida em que não mais se almeja a novação dos créditos que foram pagos no valor constante que consta no Quadro Geral de Credores provisório”
(id. 170931798).

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. FUNDO 157. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. [...]

5. O interesse de agir é condição da ação caracterizada pelo binômio necessidade-adequação. Necessidade concreta da atividade jurisdicional e adequação de provimento e procedimento desejados. O interesse processual pressupõe a alegação de lesão a interesse. Afinal, se inexistente pretensão resistida, não há lugar à invocação da atividade jurisdicional
.
[...]”
(REsp n. 2.000.936/RS, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 21.02.2022 – negritei e grifei).

Outrossim, apenas para colocar uma pá de cal na questão em debate, ao contrário do que alegam os recorrentes, não há como se declarar extinta as obrigações em questão pelo simples pagamento dos créditos, mormente por ter se baseado em valores informados no QGC provisório, sem que tenha ocorrido a novação das obrigações sujeitas ao procedimento concursal, reafirmo.

Por fim, tendo sido depositado nos autos valores em favor dos credores, é corolário lógico a possibilidade do seu levantamento, não havendo que se falar na possível ocorrência de
bis in idem
, até porque conforme já demonstrado, o pagamento não ocorreu na sua integralidade, bem como a extinção do feito, diante da aludida inadimplência, impossibilita nova cobrança dos mesmos valores.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está
bem-posta
, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, peço vênia ao douto e culto Relator para divergir do seu voto, a fim de conhecer do presente recurso e lhe
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA.
ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(1ª
VOGAL):

Senhor Presidente,

Analisei o voto de Vossa Excelência e o voto do Desembargador Dirceu dos Santos
, bem como
recebi os advogados da parte em gabinete
.

O
bservei que houve a extinção
do feito
,
porém
a mudança de fundamento no voto do Relator
repercute essencialmente
no direito da Apelante.

Por es
s
a razão, com todas as vênias ao nobre Relator,
retifico e
acompanho o voto divergente.

É como voto.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE):

Ante a divergência de votos, aplica-se o artigo 942 do CPC.

SESSÃO DE 2
1
DE AGOSTO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BRUNO JOSÉ FERNANDES DA SILVA, OAB/MT 12.939
:

Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha,
antes de iniciar propriamente a sustentação oral, suscit
o
uma questão de ordem, que nos parece ser um prejuízo latente ao direito de defesa
. G
ostaria que Vossa Excelência
trouxesse essa questão
para decisão do colegiado
.

Ao proferir o voto, o Desembargador Dirceu dos Santos não
o leu na íntegra, assim como o voto divergente não foi lido em sua totalidade
,

portanto
,

entendemos que no momento
existe
um prejuízo ao direito de defesa
,
porque
não sabemos qual é a divergência efetiva dos votos do Relator
,
que
prov
eu o
apel
o
e o divergente que
o

desproveu
o recurso
.

R
e
queiro a
Vossa Excelência, em questão de ordem preliminar a sustentação oral,
que
apreci
e
o pedido de disponibiliz
a
ção dos votos na íntegra
da fundamentação
,

para
possibilitar a análise destes e
dar
continuidade desse julgamento em próxima sessão.

É o
que
requeiro inicialmente.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE):

Dr. Bruno José Fernandes da Silva, faça sua sustentação oral e essa questão
de ordem
será resolvida posteriormente
.

SUSTENTAÇÃO ORAL:

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS
:
BRUNO JOSÉ FERNANDES DA SILVA, OAB/MT 12.939 E SÉRGIO SILVA MURITIBA, OAB/MS 8423/O.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (3º
VOGAL- CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

As apelantes pleiteiam a reforma da sentença que extinguiu sem resolução do mérito pela ausência superveniente de interesse a Recuperação Judicial que ajuizaram, para que seja declarada a sua extinção pelo fundamento de quitação integral aos credores concursais.

A Recuperação Judicial opera a novação dos créditos anteriores ao pedido e a ele submetidos, desde que o plano seja aprovado e homologado judicialmente (
caput
do art. 59 da Lei 11.101/2005), o que não ocorreu nestes autos.

Portanto, não há como considerar novados os débitos e com isso extintas as obrigações pelo pagamento no valor estipulado no quadro geral de credores provisório, como pretendem as apelantes.

Assim, deve ser mantido o entendimento firmado na primeira instância, de que
“O pagamento de todos os créditos arrolados no processo promovido pelo sócio das devedoras que, na condição de responsável solidário buscou evitar que as execuções individuais voltassem contra si,
retira do procedimento o interesse processual
, a medida em que não mais se almeja a novação dos créditos que foram pagos no valor constante que consta no Quadro Geral de Credores provisório”
(id. 170931798).

Posto isso, acompanho a divergência para negar provimento ao Recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (4º
VOGAL- CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Apelação interposta por
Extra Caminhões Ltda., Extra Banco de Imóveis Ltda. e Extra Equipamentos Ltda.-em recuperação judicial
, de sentença que julgou extinta a Ação de Recuperação Judicial por falta de interesse de agir superveniente decorrente do pagamento antecipado dos créditos sujeitos ao procedimento concursal, destacando que os pagamentos realizados no âmbito da recuperação judicial, embora importem em quitação dos valores relacionados no quadro geral de credores, não tem efeito de novação das obrigações contraídas pelos devedores antes do ajuizamento do pedido.

A questão que se coloca neste recurso reside em definir se o pagamento efetuado no âmbito do procedimento
recuperacional
, tem ou não o efeito de quitação das obrigações pelos valores apontados no pedido de recuperação.

Aqui, após
indas
e vindas da ação de recuperação, recusada a homologação do quanto decidido na Assembleia Geral de Credores, Pérsio
Briante
, responsável solidário e sócio da Extra Caminhões,
recuperanda
, efetuou o pagamento do montante de aproximadamente 9 milhões de reais e pede, aqui, o que lhe fora negado em 1º grau, seja declarada extinta, por quitação, os créditos relacionados e/ou habilitados no pedido de recuperação.

Nota-se que a solução do quanto se busca no recurso passa pelos efeitos que decorrem do que decidido na Assembleia Geral de Credores.

Pois bem. Quanto a isso, nota-se que embora aprovado o plano, a ele fora negado homologação, ao que parece sem recurso da decisão que assim o rejeitou.

Então, rejeitado o plano, houve o depósito do valor de face, parece, correspondente aos créditos habilitados.

Sucede que, se não houve a homologação do plano – recusado que foi pela sentença ora recorrida, não há mais espaço para discutir acerca de deságio, suspensão ou outro efeito qualquer, dos créditos originariamente contraídos.

Não há, pois, novação, que possa levar à quitação plena, como efeito de quitação, se o plano restou rejeitado por decisão judicial, aliás, não recorrida.

Nessa perspectiva, não merece mesmo reforma a r. sentença recorrida, que julgou extinto o processo.

Posto isso,
acompanho o voto divergente para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024